Tribunal: TJDFT
Processo: 0705900-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PARTIDO POLÍTICO. ARGUMENTO NÃO ADUZIDO NAS RAZÕES DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. ERRO DE JULGAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESCLARECIMENTO DEVIDO. OMISSÃO. SUPRIMENTO. ARGUMENTO NÃO ACOLHIDO. DESPROVIMENTO MANTIDO. PRESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC/2015.
2. O descumprimento de determinada regra estatutária não foi ventilado nas razões do Agravo de Instrumento, bem por isso a matéria não foi abordada no acórdão que o julgou. Em tal circunstância, evidentemente, não cabe falar em omissão, pois esse tipo de vício se configura quando não há pronunciamento judicial sobre determinada argumentação expressamente deduzida pela parte, o que não ocorre no caso analisado.
3. Ao afirmar equívoco na apreciação dos fatos da demanda, o que o embargante sustenta, na verdade, é um suposto erro de julgamento, cuja correção não é possível na estreita via dos Embargos de Declaração.
4. Para evitar incertezas quanto às razões de decidir, promove-se o esclarecimento do acórdão.
5. Reconhece-se a omissão quanto ao questionamento acerca da regularidade na formação do Diretório Nacional, tendo em vista suposta existência de contradição entre o caput e o inciso IV do art. 27 do Estatuto do Partido. No entanto, ao suprir a omissão, rejeita-se a alegação.
6. Não há de se falar em omissão quanto ao fato de não se ter mencionado as decisões proferidas em outra demanda e no respectivo Agravo de Instrumento, porquanto trata-se de provimentos jurisdicionais invocados em reforço à argumentação do agravante, mas que não têm força vinculante. Além disso, são decisões precárias, proferidas em cognição sumária, em sede de análise de pedido de antecipação de tutela.
4. É pacífico o entendimento segundo o qual a falta de menção expressa a determinados dispositivos de leis (prequestionamento numérico) não enseja qualquer vício, porquanto importa que as questões debatidas tenham sido objeto de decisão.
5. Embargos de Declaração parcialmente providos sem a modificação do julgado.